Tribunal: TJDFT
Processo: 0725759-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ALUGUÉIS. LEVANTAMENTO. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A interposição de recurso especial, que em regra não é dotado de efeito suspensivo, não configura óbice ao prosseguimento da execução e ao levantamento dos valores penhorados em favor da parte exequente.
2. O levantamento dos valores decorrentes da penhora dos aluguéis do bem imóvel não se mostra medida que acarretará o encerramento das atividades da empresa, já que anteriormente o valor dos aluguéis sequer se encontrava em sua disponibilidade, pois objeto de penhora em outra execução.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.